Tribunal: TJDFT
Processo: 0704883-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. DETECTADOS. PREPARO NÃO RECOLHIDO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. REQUITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Detectada contradição e omissão no acórdão embargado, em relação ao recolhimento do respectivo preparo bem como na apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça, procede-se à integração do julgado, sem lhe atribuir efeitos infringentes.
2. Conforme o §2o do art. 99 do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. No caso dos autos, o requerente não comprovou sua incapacidade econômica para arcar com as despesas do processo.
2. O julgador não está obrigado a apreciar todas as alegações constantes do recurso, bastando que explicite os motivos de seu convencimento e fundamente o posicionamento do qual se filia, expondo de forma clara os motivos que embasaram a sua fundamentação, não lhe sendo exigido, portanto, que mencione expressamente os dispositivos legais mencionados pelas partes.
3. O art. 1.025 do CPC, ao acolher a orientação dominante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, adotou o chamado “prequestionamento ficto”, o que significa dizer que, uma vez opostos embargos de declaração, mesmo que o tribunal persista em eventual vício, considera-se atendida a exigência do prequestionamento, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido sem efeitos infringentes.